Tribunal: TJMT
Processo: 1008189-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008189-69.2020.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ/MT.
Impetrante: Clarissa Maria da Costa Ochove
Paciente: Jonathan Rondon de Arruda Campos
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Jonathan Rondon de Arruda Campos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de furto qualificado.
Em apertada síntese, a impetrante assevera que o paciente encontra-se enclausurado desde o dia 28.02.2020 e que, diante do requerimento formulado pela Defesa com lastro na Recomendação n. 62 do CNJ, a autoridade judiciária manteve a custódia cautelar de forma ilegítima.
Consigna, nesse sentido, que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, na medida em que apenas alude à gravidade abstrata do delito, desconsiderando o princípio da homogeneidade e a ausência do periculum libertatis exigível à adoção da ultima ratio (art. 312, CPP).
Enaltece as condições favoráveis ostentadas pelo paciente, destacadamente a sua primariedade e a residência fixa no distrito da culpa, bem como a circunstância de o delito não envolver violência ou grave ameaça, a fim de concluir pela desnecessidade da prisão preventiva ou, ao menos, pela viabilidade da aplicação das medidas cautelares de menor gravidade (art. 319, CPP),
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 28.02.2020, na cidade de Poconé/MT, por haver subtraído coisas alheias móveis, consistentes em um chinelo, dois relógios e dois vidros de perfumes, em coautoria com um adolescente e mediante o emprego de escalada e rompimento de obstáculo, tendo sido imobilizado pela ofendida na ocasião, a qual logrou recuperar parte dos bens amealhados (denúncia, id. 39360992, pp. 01/02).
Após homologar o auto prisional, o magistrado plantonista converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ponderando, sob esse viés, “a necessidade da garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal (CPP, art. 312), vez que não está devidamente identificado (CPP, art. 313, parágrafo único)” (id. 39368450, p. 05).
Em decisão exarada no dia 19.03.2020, ao reavaliar a prisão provisória do paciente à luz da Recomendação n. 62 do CNJ, a juíza apontada como coatora manteve-a invocando suposto risco à ordem pública, visto que “o denunciado furtou diversos obstáculos de uma residência particular (...) tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade dos acusados (sic), demonstrando assim, a necessidade da prisão (...) as medidas cautelares são insuficientes à repreensão do denunciado, tendo em vista que o crime foi cometido durante a luz do dia” (id. 39368454, p. 01).
Entretanto, é possível verificar, nessa quadra cognitiva, que o decreto constritivo não se legitima, fazendo-se presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora que autorizam a concessão da tutela liminar.
Com efeito, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.
Nesse trilhar, meras presunções e menções à gravidade genérica do delito imputado, despidas de suporte empírico, como ilustra a hipótese, não satisfazem o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, IX, da CRFB/88, e minudenciado no art. 315 do Código de Processo Penal, a partir das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/2019.
Saliente-se, no particular, que o decreto constritivo não expõe gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal, tendo meramente reproduzido o modus operandi, sem evidência de periculosidade que exponha o suscitado risco à ordem pública, consideradas a ausência de violência ou grave ameaça e a restituição de parte dos objetos subtraídos por reação da própria vítima.
Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, o que se não verifica na espécie.
Nesse enredo, não subsistem os fundamentos declinados na decisão constritiva a fim de justificar a ultima ratio, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese.
Assim, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), cumpre substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares de menor gravidade, qual seja, (a) proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 07 (sete) dias sem comunicação ao juízo; (b) comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo interrogatório; além de outras providências eventualmente reputadas pertinentes pelo juízo singular.
Registre-se ser inoportuna, ante o atual cenário pandêmico, a imposição da obrigação de comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades, dada a suspensão do referido dever pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 4o, inciso II, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela liminar a fim de revogar a prisão preventiva de Jonathan Rondon de Arruda Campos, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas.
Oficie-se imediatamente à Vara Única da Comarca de Poconé/MT para que dê cumprimento à presente decisão.
Ao ensejo, solicite-se à autoridade judiciária apontada como coatora que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada